Tribunal: TJBA
Processo: 0700286-79.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700286-79.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILVAN BRITO DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA, APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL COM FUNDAMENTO EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, AMPARADA EM ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, absolveu o Apelado da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado. O Apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que teria ignorado depoimentos de testemunhas que apontavam o Apelado como autor do delito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o Apelado por negativa de autoria, configura-se como manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, confere ao Tribunal do Júri ampla liberdade na valoração das provas. A anulação de seu julgamento com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando o veredito se mostrar arbitrário, teratológico e completamente dissociado de qualquer elemento probatório contido no processo. 4. No caso concreto, existiam nos autos duas teses conflitantes: a acusatória, sustentando a autoria delitiva com base em testemunhos, e a defensiva, que se pautava na negativa de autoria, na fragilidade e contradição dos depoimentos acusatórios e em um álibi. 5. Anular o julgamento para submeter o réu a um novo Júri seria, neste caso específico, desrespeitar a soberania dos veredictos e substituir a convicção dos juízes leigos pela convicção do Tribunal. Os jurados fizeram exatamente o que lhes compete: analisaram os fatos e as provas que lhes foram apresentados e, com base em sua íntima convicção, decidiram pela absolvição. Por não ser esta uma decisão absurda ou completamente dissociada dos autos, mas sim uma opção legítima por uma das teses plausíveis, ela deve ser mantida. 6. A escolha do Conselho de Sentença pela tese defensiva, absolvendo o Apelado, representa uma opção por uma das versões plausíveis apresentadas durante a instrução e os debates em plenário. Não cabe a este Tribunal substituir o juízo de valor realizado pelos jurados, juízes naturais da causa, quando a decisão encontra algum suporte, ainda que mínimo, no conjunto probatório, sob pena de violação da soberania de seus veredictos. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão absolutória do Tribunal do Júri. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700286-79.2021.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, GILVAN BRITO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.